Tribunal: TJDFT
Processo: 0719001-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE ELETRÔNICA (“FALSA CENTRAL”/SPOOFING). RELAÇÃO DE CONSUMO (SÚMULA 297/STJ). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CDC, ART. 14). FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). OPERAÇÕES ATÍPICAS EM DESACORDO COM O PERFIL DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. INEXIGIBILIDADE INTEGRAL DO EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE TRANSFERÊNCIAS PIX. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória c/c indenização em razão de fraude por engenharia social (“falsa central”/spoofing), com contratação indevida de empréstimo e subsequentes transferências via PIX.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste em analisar (i) o dever de segurança da instituição financeira e sua responsabilidade objetiva; (ii) a existência de culpa concorrente do consumidor; (iii) a extensão da recomposição material (empréstimo e PIX); e o cabimento de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do CDC e responsabilidade objetiva do fornecedor; fraudes bancárias constituem fortuito interno, não afastando, por si, o nexo causal (Súmulas 297 e 479/STJ).
4. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor/terceiro; falha no dever de segurança diante de operações atípicas incompatíveis com o perfil do correntista; afastada a culpa concorrente.
5. Dano moral indevido: não demonstrada violação a direitos da personalidade no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para declarar a inexigibilidade integral do empréstimo não reconhecido e condenar à restituição integral, de forma simples, das transferências via PIX, mantido o indeferimento do dano moral.
Tese de julgamento: “1. Fraudes bancárias por engenharia social (falsa central/spoofing) configuram fortuito interno e atraem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14 do CDC; Súmulas 297 e 479 do STJ); 2. Validada contratação ou operações atípicas sem barreiras de segurança adequadas e ausente prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, impõe-se a inexigibilidade do empréstimo não reconhecido e a restituição integral, de forma simples, dos valores movimentados; 3. São devidos danos morais apenas quando demonstrada violação a direitos da personalidade.”